Tribunal: TJSP
Processo: 2049709-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ÇÃO DE PRECATÓRIO - CRÉDITO APURADO - FORMA DE PAGAMENTO - NOVO PRECATÓRIO.
"No caso concreto o pagamento do crédito apurado, a implicar complementação do precatório antes expedido, deverá se dar mediante expedição de novo precatório, não se cogitando de adoção de forma de pagamento diversa".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049709-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

31/01/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO - CRÉDITO APURADO - FORMA DE PAGAMENTO - NOVO PRECATÓRIO.
"No caso concreto o pagamento do crédito apurado, a implicar complementação do precatório antes expedido, deverá se dar mediante expedição de novo precatório, não se cogitando de adoção de forma de pagamento diversa".